Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, DO CPC. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.
1. É devida a fixação de honorários de sucumbência mesmo quando o processo é extinto sem resolução de mérito, a teor do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.
2. Se mesmo após a alegação de ilegitimidade passiva, em sede de contrarrazões, a parte autora optou em não alterar o polo passivo da lide, há de se reconhecer sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Considerando o trabalho apresentado pelo causídico da segunda requerida, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.
4. Apelo parcialmente provido.